Tribunal: STF
Processo: RE 87074
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
"AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS FEDERAIS. REESTRUTURAÇÃO DO DECRETO-LEI
N 1.024/69, ESTENDIDA AOS APOSENTADOS PELO DECRETO-LEI N 1.099, DE
1970.
II. SE O BENEFICIO DO ART. 184, II, DA LEI N 1.711-52 FOI CONVERTIDO
NA ATRIBUIÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DA CLASSE
SUPERIOR AQUELA NA QUAL FICOU RECLASSIFICADO O INATIVO,
TRANSFORMANDO-SE, PORTANTO, NO BENEFICIO DO ART. 184, I, DA MESMA
LEI N 1.711-52, NÃO HÁ MAIS LUGAR PARA O PRETENDIDO ACRÉSCIMO DE
20%.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO".